Tribunal: TJSP
Processo: 2099478-54.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Gratuidade de Justiça. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada pelo STF no

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Gratuidade de Justiça. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada pelo STF no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ e recurso extraordinário no 589.490/MG (temas 188 e 103). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
2099478-54.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes CASTIGLIONE CIA LTDA,
CLAUDIO LUZ POLVERINI e MARCIA LUCIA CASTIGLIONE
NICOLLETI, é agravado RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CREDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno e deram por prejudicado o pedido de
agregação de efeito suspensivo. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2099478-54.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
2099478-54.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: CASTIGLIONE CIA LTDA, CLAUDIO LUZ
POLVERINI E MARCIA LUCIA CASTIGLIONE NICOLLETI
AGRAVADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A.
VOTO No 28.240
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos
para concessão à pessoa jurídica. Gratuidade
de Justiça. Decisão impugnada fundamentada em
legislação infraconstitucional e na situação
fático-probatória dos autos. Impossibilidade
de reexame pela via do recurso excepcional.
Súmulas
279
e
280
do
Supremo
Tribunal
Federal. Repercussão geral afastada pelo STF
no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ e
recurso extraordinário no 589.490/MG (temas
188
e
103).
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
CASTIGLIONE CIA LTDA. E OUTROS contra decisão que, em
embargos à execução, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o acórdão abordou matéria cuja
repercussão geral foi afastada pelo Supremo Tribunal
Federal no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ e
Recurso
Extraordinário
no
589.490/MG.
Alegam
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2099478-54.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
3
necessidade de concessão dos benefícios da justiça
gratuita, em razão da comprovação da difícil situação
financeira dos agravantes. Aduzem que, em razão da
penhora de suas reservas financeiras, não possuem
condições de garantir o juízo com o objetivo de
interposição de embargos para a demonstração da
abusividade da execução. Requereram a concessão de
efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os
recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise de
acordo com critérios de relevância jurídica, política,
social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2099478-54.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
4
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
No caso, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 589.490/MG,
assinalou que a controvérsia relativa aos requisitos
para concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita à pessoa jurídica não apresenta repercussão
geral, conforme se infere da seguinte transcrição:
“PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS
JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
Além disso, a mesma Corte, no julgamento
do Agravo de Instrumento no 759.421/RJ, assinalou que
a controvérsia relativa à gratuidade da justiça não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
seguinte
transcrição:
“RECURSO.
Extraordinário.
Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração
de
hipossuficiência.
Questão
infraconstitucional.
Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso
extraordinário
não
conhecido.
Não
apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo
por
objeto
questão
relativa
à
declaração
de
hipossuficiência, para obtenção da gratuidade de
justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2099478-54.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
5
Confira-se a fls. 541/543.
De resto, a decisão impugnada teve por
fundamento a situação de fato evidenciada nos autos,
cujo reexame é inviável pela via do recurso
extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo
Tribunal Federal.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno e dou por prejudicado o pedido de agregação de
efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO